Tribunal: STF
Processo: RE 94508
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. PROVA REQUERIDA PELO AUTOR.
JUÍZO DA APELAÇÃO. CPC, ARTS. 330, II, 324 E 515. - AO DECIDIR
CONTRA A PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS FATOS AFIRMADOS PELO AUTOR, E NÃO
CONTESTADOS (ART. 330, II), O ACÓRDÃO RECORRIDO INFRINGIU
IMPLICITAMENTE A NORMA QUE LHE DA O DIREITO DE VER ADMITIDAS AS
PROVAS QUE REQUEREU PARA DEMONSTRAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL. NÃO
PODE O JUÍZO DA APELAÇÃO TER EXTENSAO MAIOR DO QUE A MATÉRIA VERSADA
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. - APELAÇÃO FERIAS FORENSES. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO
DE OBRA NOVA. CPC, ART. 173, II. O PRAZO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA SUSPENDE-SE DURANTE AS FERIAS
FORENSES, NÃO SE LHE APLICANDO A REFERENCIA DO ART. 173, II DO CPC,
RESTRITA AO EMBARGO LIMINAR. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, EM PARTE. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.